Tribunal: TJPA
Processo: 0006895-97.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006895-97.2016.8.14.0018

APELANTE: ERIS REIS DOS SANTOS, HERONDINO GONCALVES SANTOS

APELADO: EDUARDA ESTEFANE VIANA SANTOS, ERISLANE AVELYN VIANA SANTOS, ERIKA LORRANY VIANA SANTOS, ELISANGELA PINHEIRO VIANA, ASSAMYLLY KETHELLEN VIANA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006895-97.2016.8.14.0018

APELANTE: HERONDINO GONCALVES SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADAS: EDUARDA ESTEFANE VIANA SANTOS, ERISLANE AVELYN VIANA SANTOS, ERIKA LORRANY VIANA SANTOS, ELISANGELA PINHEIRO VIANA, ASSAMYLLY KETHELLEN VIANA SANTOS

Advogado do(a) APELADAS: JOANA MARIA GOMES - PA4789-A

Advogado do(a) APELADAS: JOANA MARIA GOMES - PA4789-A
Advogado do(a) APELADAS: JOANA MARIA GOMES - PA4789-A
Advogado do(a) APELADAS: JOANA MARIA GOMES - PA4789-A
Advogado do(a) APELADAS: JOANA MARIA GOMES - PA4789-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – MÉRITO – ALIMENTOS AVOENGOS – DESONERAÇÃO ALIMENTAR – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O ENCARGO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HERONDINO GONCALVES SANTOS
,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Curionópolis que, nos autos da Ação de Alimentos,
julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial.

As ora apeladas, ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo a necessidade de fixação dos alimentos, salientando que o réu não contribuía com o sustento das infantes e que, diante disso, experimentavam difícil situação financeira, pugnando pela fixação dos alimentos.

Em sentença de Id. 14347560, o Juízo de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando solidariamente Eris Reis dos Santos, genitor das menores e Herondino Gonçalves dos Santos, avô paterno das autoras ao pagamento de alimentos fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Inconformado,
HERONDINO GONCALVES SANTOS
apresentou recurso de apelação (ID 14347561).

Sustenta o recorrente que a sentença vergastada merece reforma, sob o argumento de que
não possui condições financeiras de arcar com o valor determinado pelo Juízo de origem, em decorrência de sua hipossuficiência econômica, por ser pessoa idosa com 73 anos, bem assim que a revelia do réu não poderia ensejar automaticamente a procedência da demanda.

Sustenta que, em caso de eventual manutenção da sentença, os alimentos devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do salário-mínimo, posto que dentro das suas possibilidades.

Sem contrarrazões.

Em manifestação do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado (ID 3850987).

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

MÉRITO

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No entanto, em observância ao princípio da solidariedade familiar, tal obrigação pode ser estendia aos avós ou outro familiar próximo que esteja em condições de prover o sustento do menor, conforme se depreende do art. 1.698 do CC/02:

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que a sentença entendeu por bem julgar
parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando solidariamente Eris Reis dos Santos, genitor das menores e Herondino Gonçalves dos Santos, avô paterno das autoras, ao pagamento de alimentos fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Consoante se infere por meio dos documentos constante nos autos, pode-se concluir que o apelante não possui a possibilidade de fazer frente ao encargo pleiteado, sem que isso inviabilize a manutenção da vida do alimentante.

Isso porque, o recorrente comprovou que além das despesas referentes à própria subsistência, é pessoa idosa, com 73 anos de idade, experimentando diversas patologias, fazendo uso de medicação controlada, inclusive com empréstimos consignados contraídos, o que reforça a impossibilidade de arcar com tal encargo.

Não obstante, ressalto que a obrigação primária em prover o sustento da prole é de ambos os genitores, de forma que o direcionamento deste dever aos avós deve ser medida excepcionalíssima, conforme entendimento já pacificado pelo STJ por meio da súmula 596, in verbis: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de
impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais
”

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. PRESSUPOSTOS.

1. A obrigação alimentar dos avós apresenta natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando pai e mãe não dispuserem de meios para promover as necessidades básicas dos filhos.

2. Necessidade de demonstração da impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos de seus filhos.

3. Caso dos autos em que não restou demonstrada a incapacidade de a genitora arcar com a subsistência dos filhos.

4. Inteligência do art. 1.696 do Código Civil.

5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1415753 MS 2012/0139676-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2015 JPL vol. 12 p. 174 RB vol. 626 p. 43 RB vol. 28 p. 43 RIOBDF vol. 93 p. 122 RJP vol. 67 p. 174 RSDF vol. 93 p. 122 RSSTJ vol. 46 p. 767 RSTP vol. 93 p. 122)

Somado a isso, argui o ora apelante, avô das recorridas, que o seu filho, genitor das alimentandas, possui 43 anos de idade e desenvolve atividades profissionais. Por seu turno verifica-se que mãe dos menores também possui obrigação de arcar com o sustento das filhas e não demonstrou estar impossibilitada de trabalhar.

Repisa-se, que o pleito exordial esbarra no fato de que os genitores e guardiões das alimentandas possuem plenas condições financeiras de fazer frente às despesas de seus filhos, o que torna totalmente injustificada e indevida a busca de um complemento financeiro de caráter alimentar do avô paterno.

Assim, inexistindo a impossibilidade total ou parcial de sustento dos menores por parte de seus genitores, além da clara ausência de possibilidade do idoso, avô paterno, em prestar alimentos de forma subsidiária ou complementar, a exoneração do encargos é medida de se faz necessária.

Acrescento, por outro lado, que as recorridas ainda possuem mecanismos judiciais e processuais, ainda não esgotados, para obrigar, por exemplo, o genitor ao pagamento da pensão alimentícia ou comprovar, previamente, a impossibilidade de ambos os pais para prover com a subsistência de seus filhos.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA DESONERAR O ORA APELANTE DO ENCARGO ALIMENTAR EM RELAÇÃO AS RECORRIDAS, MANTENDO-SE A SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023